Tribunal: TJSP
Processo: 2373279-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora (Operadora).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante de que o beneficiário teria agido em

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora (Operadora).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante de que o beneficiário teria agido em desconformidade com a boa-fé objetiva e omitido doença preexistente no momento da contratação, destacando que seria nítida a fraude praticada pela Agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Inteligência da Súmula no 609, do C. STJ e da Súmula no 105 do E. TJSP. 4. Exame médico admissional que poderia ter sido exigido pela Operadora à época, todavia, não foi realizado, sendo impossível presumir-se a má-fé do beneficiário. 5. Necessidade de instrução probatória para análise dos documentos constantes dos autos sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".